Tribunal: TJDFT
Processo: 0715574-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A má-fé do fornecedor não é pressuposto necessário para determinar a devolução em dobro de quantia cobrada indevidamente do consumidor.

2. Nos termos do recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

3. O princípio da boa-fé objetiva (art. 4, III e art. 51, IV, do CDC), como amplamente destacado pela doutrina, traz consectários, entre os quais o dever de cuidado com terceiros que se apresentam como consumidores por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC).

4. É exigência inerente às atividade bancária ter todas as cautelas em suas contratações, particularmente na abertura de contas correntes e empréstimos. O setor financeiro sabe - ou deveria saber - que é crescente o número de fraudes, com utilização indevida de nome e documentos de terceiros. Deve realizar medidas para evitar contratações fraudulentas para evitar danos materiais e morais a terceiros.

5. Na hipótese, a cobrança indevida decorreu de violação dos deveres de boa-fé e cooperação, já que cabia às instituições financeiras prezarem pela segurança e regularidade na contratação de empréstimos.

6. Não é devida a majoração do valor da indenização por dano moral quando a quantia fixada na origem se mostra razoável e proporcional diante do caso concreto. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo. Precedentes.

7. Em casos de cumulação de pedidos, os honorários devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado e não apenas com base em um dos pedidos. Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça: “Havendo cumulação de pedidos a existência da sucumbência recíproca deve ser analisada levando-se em conta a sucumbência de cada uma das partes para cada pedido formulado” (STJ, 3a Turma, REsp 1.166.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi).

8. No caso dos autos, uma vez acolhidos os pedidos condenatório e declaratório formulados na inicial, torna-se necessário fixar os honorários devidos em razão de cada pedido. No tocante ao acolhimento de pedido de reparação civil (danos morais) e devolução em dobro dos valores já cobrados, a verba deve sobre o valor da condenação. Quanto ao acolhimento da declaração de nulidade dos contratos, honorários devem incidir sobre o valor do respectivo proveito econômico, qual seja, o valor total dos contratos declarados nulos.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.